Tribunal: TCU
Processo: 019.978/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da empresária individual sra. Anahelen Oliveira Galvão, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 8o; 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresária individual Anahelen Oliveira Galvão (CPF XXX.490.523-XX e CNPJ 04.652.993/0001-37), dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Anahelen Oliveira Galvão (CPF XXX.490.523-XX e CNPJ 04.652.993/0001-37); 9.3. condenar Anahelen Oliveira Galvão (CPF XXX.490.523-XX e CNPJ 04.652.993/0001-37) ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2016 7.113,23 09/03/2016 10.724,00 09/03/2016 445,22 09/03/2016 663,70 01/04/2016 10.479,42 01/04/2016 9.064,12 01/04/2016 62,40 29/04/2016 16.508,21 03/05/2016 7.279,66 31/05/2016 15.479,41 31/05/2016 7.654,68 30/06/2016 15.388,95 30/06/2016 8.279,37 30/06/2016 54,40 03/08/2016 6.722,04 03/08/2016 12.612,77 03/08/2016 40,00 12/09/2016 7.348,11 12/09/2016 10.808,68 30/09/2016 11.651,42 30/09/2016 6.108,68 11/11/2016 10.880,11 11/11/2016 7.178,05 11/11/2016 10,18 29/11/2016 6.112,04 29/11/2016 23,68 01/12/2016 11.928,55 01/12/2016 14,40 28/12/2016 6.985,02 28/12/2016 12.194,36 28/12/2016 14,40 28/12/2016 10,18 20/02/2017 9.653,32 20/02/2017 6.390,17 20/02/2017 20,36 09/03/2017 5.879,56 09/03/2017 8.820,38 04/04/2017 5.286,32 04/04/2017 9.578,60 16/05/2017 14.736,15 16/05/2017 8.081,74 16/06/2017 14.089,59 16/06/2017 7.142,94 29/06/2017 12.766,07 29/06/2017 5.825,99 27/07/2017 13.687,10 27/07/2017 5.786,96 21/08/2017 6.144,00 21/08/2017 11.455,00 22/09/2017 5.433,29 22/09/2017 14.626,86 20/10/2017 6.323,67 20/10/2017 13.748,46 15/12/2017 13.148,91 15/12/2017 5.434,36 16/12/2017 4.527,24 18/12/2017 11.208,15 06/02/2018 5.008,17 06/02/2018 7.867,90 02/03/2018 3.994,65 02/03/2018 12.837,40 02/04/2018 13.547,45 02/04/2018 3.941,37 03/05/2018 5.198,02 03/05/2018 7,56 04/05/2018 13.607,43 04/06/2018 16.317,83 04/06/2018 5.436,41 10/07/2018 13.738,60 10/07/2018 8.436,88 01/08/2018 6.761,86 01/08/2018 15.514,45 17/09/2018 6.320,04 17/09/2018 12.684,51 10/10/2018 9.833,16 10/10/2018 4.992,25 10/10/2018 5,40 29/10/2018 12.827,99 29/10/2018 5.543,68 05/12/2018 3.236,58 05/12/2018 10.905,13 27/12/2018 10.336,71 27/12/2018 4.233,21 12/02/2019 13.524,58 12/02/2019 3.902,30 08/03/2019 4.046,07 08/03/2019 15.125,78 29/03/2019 3.934,11 29/03/2019 10.466,59 29/03/2019 5,40 10/04/2019 5.355,86 10/04/2019 12.252,06 10/04/2019 10,80 23/05/2019 9.952,03 23/05/2019 3.984,80 23/05/2019 8,40 23/05/2019 10,18 26/06/2019 13.013,25 26/06/2019 7.307,29 26/07/2019 6.955,60 26/07/2019 12.662,37 26/07/2019 10,80 26/07/2019 10,18 26/08/2019 11.897,81 26/08/2019 5.705,24 25/09/2019 13.590,55 25/09/2019 4.313,53 04/11/2019 11.194,73 07/11/2019 3.018,62 26/11/2019 10.465,46 26/11/2019 2.726,19 26/11/2019 51,12 30/12/2019 11.493,99 30/12/2019 3.297,66 04/02/2020 3.398,57 04/02/2020 10.891,03 03/03/2020 22.880,31 03/03/2020 10.186,99 9.4. aplicar a Anahelen Oliveira Galvão (CPF XXX.490.523-XX) multa de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); 9.5. fixar prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.9. alertar a responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.10. comunicar a presente deliberação ao FNS, à responsável e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.